Tribunal: TJDFT
Processo: 0703213-93.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0703213-93.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY ROSA TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto à decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferida a tutela de urgência para restabelecer a autorização de táxi no 2997-A, vinculada ao agravante, até o julgamento final da ação. O agravante sustenta que os vícios apontados pela Administração Pública, relativos à ausência de pagamento da taxa de transferência, seriam sanáveis, de modo que a anulação da autorização de táxi por meio da Portaria no 264/2025 da SEMOB configuraria ilegalidade e violação à sua dignidade, pois depende da atividade para sua subsistência. É o breve relato. Decido. Em momento anterior o agravante interpôs agravo de instrumento à mesma decisão interlocutória (autos no 0703186-13.2025.8.07.9000), recurso que não foi conhecido em razão da deserção, cuja decisão foi comunicada ao Juízo de origem. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a interposição de novo recurso, com idêntico objeto e fundamentos, viola o princípio da unirrecorribilidade e encontra óbice na preclusão consumativa. No mesmo sentido: STJ, REsp no 2.075.284/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 08/08/2023. Por conseguinte, não conheço do presente agravo. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006